Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700722-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DAMIANA GOMES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por KARLA DAMIANA GOMES MACHADO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0723781-24.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização do serviço médico hospitalar de RADIOTERAPIA (RT) e QUIMIOTERAPIA (QT), nos termos da prescrição médica, ID 120739929, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que houve requisição formal, por meio de ofício às instituições da rede pública de sáude do DF, ID 123694251, não havendo resposta satisfatória da Administração Pública, não fornecendo previsão de disponibilização do tratamento médico pleiteado. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, existe o perigo de vida, e em caso de não tratamento a paciente suporta severos danos tais quais: sofrimento psíquico, dores físicas, e incapacidade laboral. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 123694249, informa que a agravante possui câncer de colo do útero, sendo indicado o tratamento de quimioterapia e radioterapia; classifica o tratamento como urgente, havendo perigo de vida. Por meio do Ofício no 3943/2022, de 29/04/2022, ID 123694251, a Defensoria Pública solicitou à Central de Regulação Ambulatorial informações quanto ao agendamento para tratamento de quimioterapia e radioterapia, na impossibilidade de agendamento, previsão para atendimento, colocação da paciente na fila total de pessoas, quantidade mensal de agendamentos realizados, ou os motivos de eventual recusa em atender as requisições anteriores. Com a resposta, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Ambulatorial, informando que a paciente aguarda agendamento de consulta em oncologia clínica, inserida em 14/04/2022, em prioridade amarelo; e que estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 17/03/2022 para a mesma prioridade clínica. Complementarmente, cientificam que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, em ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado informa que há perigo de vida à agravante, mas não traz informações de modo circunstanciado. Diante do diagnóstico de câncer no colo do útero, deve-se levar em consideração o artigo 2o da Lei 12.732/2012, que assim dispõe: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” Tendo em vista que o laudo médico concluiu pelo diagnóstico da neoplasia maligna e indicou a terapêutica de radioterapia e quimioterapia em 14/04/2020, e a agravante foi inserida no sistema de regulação na mesma data, com risco amarelo (ID 123694249), tem-se que está dentro do prazo legal. Assim, ausente a urgência ou perigo de dano, requisito essencial para concessão da medida liminar Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido o motivo da agravante encontrar-se inscrita no SISREG, classificação amarela, em razão dos fatos relatados pelo Dr. Valdir Soares, ID 123694249, informando que a agravante foi encaminhada para consulta na especialidade oncologia ginecológica do HRAN/HRT, regulada como prioridade vermelha, todavia possivelmente a regulação usando protocolo de não internados classificou como amarela. Na mesma oportunidade, informe o agravado a posição da agravante na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito